Tribunal: TRF3
Processo: 0007818-31.2011.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
650/1197)

0007818-31.2011.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL –MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

1. Não ocorreu a prescrição: o lapso temporal entre o trânsito em julgado da r. decisão e o pedido de citação da União Federal, nos termos do artigo 730, do Código de Processo Civil, é inferior a 5 (cinco) anos.

2. As informações fornecidas pela Contadoria Judicial esclarecem que o método de elaboração do cálculo acolhido pela r. sentença é semelhante ao da União e que aos documentos apresentados pela Receita Federal foram considerados para a apuração das quantias devidas. Além disso, os valores apurados pela Contadoria e acolhidos pela r. sentença encontram-se bem próximos daqueles apresentados com a inicial.

3. É regular a aplicação do IPCA-E, no presente caso. A Contadoria Judicial esclareceu a questão: "Ao contrário do que alega a União, os indexadores de correção monetária aplicados por essa contadoria estão em conformidade com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálc

Inteiro teor:
650/1197)

0007818-31.2011.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL –MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

1. Não ocorreu a prescrição: o lapso temporal entre o trânsito em julgado da r. decisão e o pedido de citação da União Federal, nos termos do artigo 730, do Código de Processo Civil, é inferior a 5 (cinco) anos.

2. As informações fornecidas pela Contadoria Judicial esclarecem que o método de elaboração do cálculo acolhido pela r. sentença é semelhante ao da União e que aos documentos apresentados pela Receita Federal foram considerados para a apuração das quantias devidas. Além disso, os valores apurados pela Contadoria e acolhidos pela r. sentença encontram-se bem próximos daqueles apresentados com a inicial.

3. É regular a aplicação do IPCA-E, no presente caso. A Contadoria Judicial esclareceu a questão: "Ao contrário do que alega a União, os indexadores de correção monetária aplicados por essa contadoria estão em conformidade com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovados pela CJF, item 4.2.1.1. Está previsto no manual que está atualmente em vigor, aprovado pela Res. 267/2013, a aplicação do IPCA-E, a partir de jan/2001".

4. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007818-31.2011.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: ARQUITETURA ADMINISTRACAO E CONSTRUTORA K E K LTDA, ARQUITETURA DE HOSPITAIS KARMAN LTDA, ESPORTES SUMARE LTDA

Advogado do(a) APELADO: WALKYRIA PARRILHA LUCHIARI - SP37819-A

Advogado do(a) APELADO: WALKYRIA PARRILHA LUCHIARI - SP37819-A

Advogado do(a) APELADO: WALKYRIA PARRILHA LUCHIARI - SP37819-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007818-31.2011.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: ARQUITETURA ADMINISTRACAO E CONSTRUTORA K E K LTDA, ARQUITETURA DE HOSPITAIS KARMAN LTDA, ESPORTES SUMARE LTDA

Advogado do(a) APELADO: WALKYRIA PARRILHA LUCHIARI - SP37819-A

Advogado do(a) APELADO: WALKYRIA PARRILHA LUCHIARI - SP37819-A

Advogado do(a) APELADO: WALKYRIA PARRILHA LUCHIARI - SP37819-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de apelação contra r. sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução de título judicial, para fixar o valor executado em R$ 34.594,48 (março/2016), conforme o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial (ID 61056502, págs. 218/225). Em razão da sucumbência mínima da embargante, as embargadas foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00.

A embargante, ora apelante, sustenta a ocorrência de prescrição. Alega, também, que os cálculos da Contadoria Judicial não foram realizados em conformidade com os documentos apresentados pela Receita Federal, de fls. 33/70 (ID 61056502, pág. 36/80) e que é descabida a aplicação do IPCA-E. Insurge-se, também, contra a forma de elaboração da conta acolhida pela r. sentença.

As contrarrazões de apelação foram apresentadas.

É o relatório.

ecperis

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007818-31.2011.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: ARQUITETURA ADMINISTRACAO E CONSTRUTORA K E K LTDA, ARQUITETURA DE HOSPITAIS KARMAN LTDA, ESPORTES SUMARE LTDA

Advogado do(a) APELADO: WALKYRIA PARRILHA LUCHIARI - SP37819-A

Advogado do(a) APELADO: WALKYRIA PARRILHA LUCHIARI - SP37819-A

Advogado do(a) APELADO: WALKYRIA PARRILHA LUCHIARI - SP37819-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A Súmula no 150, do Supremo Tribunal Federal: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional é quinquenal (artigo 168, do Código Tribunal Nacional).

A prescrição tem início após o encerramento do prazo decadencial quinquenal para o lançamento (artigo 173, do Código Tributário Nacional).

Em consequência, o prazo para a execução de julgado é de cinco anos.

No caso concreto, não ocorreu a prescrição: o lapso temporal entre o trânsito em julgado da r. decisão (10 de fevereiro de 2005 – ID 61056500, pág. 149) e o pedido de citação da União Federal (26 de agosto de 2009 – ID 61056500, pág. 168/170), nos termos do artigo 730, do Código de Processo Civil, é inferior a 5 (cinco) anos.

A União insurge-se contra a forma de elaboração da conta pela Contadoria Judicial e alega os cálculos não foram realizados em conformidade com os documentos apresentados pela Receita Federal.

As informações fornecidas pela Contadoria Judicial, contudo, esclarecem que o método de elaboração do cálculo é semelhante ao da União e que aos documentos apresentados pela Receita Federal (fls. 33/70 - ID 61056502, pág. 36/80) foram considerados para a apuração das quantias devidas, nos seguintes termos: “(...) refizemos os cálculos desta contadoria de fls. 112/119/embargos, nos quais desconsideramos as bases de cálculo anuais do PIS repique e consideramos as bases de cálculo mensais, na medida do possível do que conseguimos extrair dos autos. Às fls. 367, 371 e 375/376, o autor apresenta bases de cálculo do PIS repique, porém de forma incompleta e assim deduzimos as bases de cálculo faltantes pelos dados apresentados pela Receita Federal nos autos de embargos às fls. 33 (K e K), fls. 50 (Karman) e fls. 62 (Sumaré). Sobre as alegações da Receita Federal (fls. 125/verso/embargos), de que esta contadoria judicial não efetua a compensação dos saldos de pagamentos em favor da embargada com os pagamentos ocorridos a menor, esclarecemos que tais alegações não procedem. Posicionamos todos os débitos (PIS devido) e pagamentos efetuados, numa mesma data e apuramos a diferença líquida paga a maior. Neste critério, os pagamentos a menor são compensados com os a maior, não restando saldos de PIS devido a ser cobrado do contribuinte. Os cálculos da Receita Federal, de imputação dos tributos devidos, tipo os de fls. 56/74/embargos, também posicionam os valores envolvidos (PIS devido X pagamentos efetuados), numa mesma data e apuram os saldos de pagamentos ou de débitos. Em sendo saldo de débito, este é levado (corrigido) até um pagamento seguinte e confrontado com o mesmo, sucessivamente até sua integral liquidação. Os saldo de pagamentos são corrigidos e propostos à repetição em si. Ou seja, tanto na forma de cálculo desta contadoria judicial, quando na da RFB, todos os valores pagos a menor são compensados nos pagamentos a maior (...)”.

Além disso, os valores apurados pela Contadoria e acolhidos pela r. sentença (R$ 34.594,48 – ID 61056502, pág. 219) encontram-se bem próximos daqueles apresentados pela União na inicial (R$ 30.712,88 ID 61056502, pág. 12).

É regular a aplicação do IPCA-E, no presente caso, tal como acolhida pela r. sentença.

A Contadoria Judicial esclareceu a questão: "Ao contrário do que alega a União, os indexadores de correção monetária aplicados por essa contadoria estão em conformidade com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovados pela CJF, item 4.2.1.1. Está previsto no manual que está atualmente em vigor, aprovado pela Res. 267/2013, a aplicação do IPCA-E, a partir de jan/2001" (ID 61056502 - Pág. 218).

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

ecperis

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL –MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

1. Não ocorreu a prescrição: o lapso temporal entre o trânsito em julgado da r. decisão e o pedido de citação da União Federal, nos termos do artigo 730, do Código de Processo Civil, é inferior a 5 (cinco) anos.

2. As informações fornecidas pela Contadoria Judicial esclarecem que o método de elaboração do cálculo acolhido pela r. sentença é semelhante ao da União e que aos documentos apresentados pela Receita Federal foram considerados para a apuração das quantias devidas. Além disso, os valores apurados pela Contadoria e acolhidos pela r. sentença encontram-se bem próximos daqueles apresentados com a inicial.

3. É regular a aplicação do IPCA-E, no presente caso. A Contadoria Judicial esclareceu a questão: "Ao contrário do que alega a União, os indexadores de correção monetária aplicados por essa contadoria estão em conformidade com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovados pela CJF, item 4.2.1.1. Está previsto no manual que está atualmente em vigor, aprovado pela Res. 267/2013, a aplicação do IPCA-E, a partir de jan/2001".

4. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.